Tribunal: TJES
Processo: 0010075-96.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010075-96.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se o exequente pode ser condenado ao pagamento da verba honorária sucumbencial em razão da extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário.

2)
O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade ou opostos embargos à execução, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação executiva nem pela não localização do devedor ou de seus bens. Precedentes.

3
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta pelo
Município de
Vitória
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 5903879, fls. 28/37), integrada pela decisão de fls. 76/79 do id 5903879, que acolheu os
embargos à

e
xecução
f
iscal
opostos por
NRDL Representações Ltda
,
Flávia Ruy Dalla
e
Nestor Ruy
,

pronunciando pela prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 156, V, do CTN c/c 924, V, do CPC/15, e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais (id 5903879, fls. 83/109), o apelante sustenta que
(i)
o Juízo de 1º grau se equivocou ao condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que

a Defensoria Pública não faz jus ao percebimento de honorários advocatícios. Subsidiariamente,
(ii)
pugna pela aplicação do art. 90, §4º, do CPC, a fim de que a verba honorária seja reduzida pela metade, haja vista que houve o reconhecimento da procedência do pedido, sem oposição de resistência; bem como
(iii)
aduz que os juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser aplicados conforme o índice previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, tendo como termo inicial a data da intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença.

Pois bem. A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se o exequente pode ser condenado ao pagamento da verba honorária sucumbencial em razão da extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Pois bem. No que tange aos ônus de sucumbência, é cediço que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Nessa linha de intelecção, no que concerne especificamente à extinção de execução fiscal pelo reconhecimento de prescrição intercorrente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode o executado beneficiar-se pelo inadimplemento, senão vejamos:

[...] EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. 1.
O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação executiva nem pela não localização do devedor ou de seus bens
. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 22/9/2021)

[...] EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTECORRENTE. APELAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE. [...] 1. Consoante entendimento jurisprudencial firmado por este Tribunal Superior, à luz da causalidade,
não é cabível a condenação da parte exequente no pagamento dos honorários sucumbenciais do advogado da executada, na hipótese em que o processo executivo for extinto em decorrência da prescrição intercorrente
. [...] (AgInt no REsp 1892272/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

[...] PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A orientação perfilhada pela Segunda Seção desta Corte, em atenção ao princípio da causalidade, é no sentido de que
a parte credora, em situações como a da espécie, não pode ser duplamente prejudicada pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, quando da extinção da execução suspensa com base no art. 791, III, do CPC/1973
(tanto pela frustração do crédito, quanto pela condenação ao pagamento de honorários de sucumbência). [...] (AgInt no AREsp 1690978/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

[...] EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. De acordo com entendimento da Segunda Seção,
extinta a execução por prescrição intercorrente motivada na ausência de localização de bens penhoráveis, a imputação das verbas sucumbenciais deve recair sobre o executado, em atenção ao princípio da causalidade
. [...] (AgInt no AREsp 1.659.982/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)

[...] EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1.
Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação.
2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. [...] (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. 1. "A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2019). 2.
Tal entendimento é aplicável especialmente quando a extinção da execução ocorreu independentemente da interposição de embargos do devedor ou da exceção de pré-executividade
, como no caso dos autos. 3. A Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação. [...] (REsp 1834500/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

Nesse contexto, como bem salientado pela Ministra Maria Isabel Gallotti
1
:

“O credor que promove a execução teve seu patrimônio desfalcado e promove a execução devido à falta de cumprimento da obrigação pelo devedor. Se não logra localizar bens penhoráveis durante o prazo de prescrição aplicável à relação jurídica, a consequência inevitável será a prescrição, a perpetuação do desfalque patrimonial, em prol de valor maior, a paz social.
Não se pode, todavia, ao meu sentir, considerar que foi o credor insatisfeito o causador do ajuizamento da execução, penalizando-o não apenas com a perda irremediável de seu patrimônio, mas também
com o pagamento de honorários ao advogado do devedor. Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea.
” (g.n.)

Na hipótese em apreço, quem deu causa ao ajuizamento da execução foi a parte apelada, na medida em que, além de não cumprir com sua obrigação tributária, mudou de endereço sem comunicar ao Fisco, o que dificultou bastante sua localização, inviabilizando a realização da citação pessoal, bem como a descoberta de bens penhoráveis.

Destarte, não se pode perder de vista que a respectiva execução foi regularmente proposta para cobrança de créditos constantes da CDA, a qual goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, que não é ilidida pelo simples fato de ter ocorrido a prescrição da pretensão executiva. Logo, foram os embargantes quem, em última análise, deram causa à inscrição dos débitos em dívida ativa e ao ajuizamento da presente execução fiscal, cuja extinção resulta de fato objetivo não imputável ao credor.

Nestes casos, portanto, o STJ, amparado no princípio da causalidade, tem decidido ser “
incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado
” (AgInt no AREsp n. 2.158.129/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023), “
ainda que oferecida exceção de pré-executividade
” (AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) – entendimento que é perfeitamente extensível à hipótese de oposição de embargos.

Em sendo assim, considerando o pacífico entendimento do Tribunal da Cidadania acerca do não cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, forçoso convir pela inocuidade da discussão a respeito da possibilidade de percebimento da verba honorária pela Defensoria Pública.

Antes de concluir, registro que o fato de tal argumento não constar no apelo manejado pelo Estado não constitui óbice a sua utilização para o provimento do recurso, tendo em vista que os honorários advocatícios sucumbenciais “
possuem natureza de ordem pública
, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
” (AgInt no AREsp n. 1.578.138/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

d
o
u
-
lhe
provimento
, a fim de afastar a condenação do Município apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.